Tribunal: TJDFT
Processo: 0772609-46.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz e a juíza, como destinatários da prova, podem indeferir o requerimento de provas desnecessárias à solução do litígio. Rejeita-se a arguição de incompetência do juízo em razão da necessidade de perícia formulada pelas recorrentes se não se avista nos autos a complexidade de causa ou a insuficiência do quadro probatório ao bom julgamento do feito.
2. O artigo 6o, XIV, da Lei no 7713/88 estabelece o benefício da isenção de imposto de renda em favor de aposentados e aposentadas portadores de várias moléstias graves, entre elas a cardiopatia grave.
3. Os autos contemplam laudo médico particular, segundo o qual a autora sofre de “cardiopatia grave, com necessidade de acompanhamento ambulatorial com cardiologista e com endocrinologista, em classe funcional III, limitada para atividades da vida diária, com realização de angioplastia coronária recente” em virtude de infarto agudo do miocárdio em 21/4/2025 (ID 78653060, pág. 5). Há também nos autos avaliação por Junta Médica Oficial que concluiu, em três ocasiões, pelo indeferimento dos pleitos (ID 78653090, pág. 8).
4. Contudo, a despeito da aparente divergência sustentada pela parte recorrente, o cenário descrito nos autos revela que duas das avaliações – cujo conteúdo não consta dos autos - realizadas por Junta Médica Oficial ocorreram em 11/3/2025 e 8/4/2025, data anterior ao infarto sofrido pela autora que, antes disso, já havia sido submetida à angioplastia com colocação de stent em 7/2/2024 (ID 78653062). Seu quadro clínico evoluiu, portanto, com o agravamento que culminou com o infarto em 21/4/2025.
5. “O magistrado não está vinculado aos laudos médicos oficiais, podendo decidir o feito de acordo com outras provas juntadas aos autos, sendo livre seu convencimento.” (AgRg no AREsp n. 371.436/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/4/2014, DJe de 11/4/2014).
6. Na hipótese, os documentos apresentados pela autora apontam para doença grave – cardiopatia grave - e descrevem detalhadamente sua situação de saúde, devendo, pois, ser mantida a sentença que declarou a isenção do imposto de renda a partir do diagnóstico e à repetição do indébito tributário.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório anexo.
8. Recorrentes condenadas a pagar honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.